Tribunal: TJBA
Processo: 8071404-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071404-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS Advogado(s):BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, FELIPE TUPINAMBA FREITAS Fob2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (MOUNJARO/TIRZEPATIDA). USO DOMICILIAR. TRATAMENTO OFF-LABEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA (ART. 10, VI, LEI 9.656/98) E NÃO PREENCHIMENTO, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DOS CRITÉRIOS CUMULATIVOS FIXADOS PELO STF (ADI 7.265). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Mounjaro (Tirzepatida) a beneficiária diagnosticada com obesidade. A Agravante sustenta a legalidade da recusa, com base na exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar (art. 10, VI, Lei nº 9.656/98) e no não preenchimento dos requisitos para cobertura excepcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se, em sede de cognição sumária, é possível compelir a operadora de plano de saúde a custear medicamento de uso domiciliar, não antineoplásico e prescrito para uso off-label, a despeito da vedação legal expressa e da necessidade de preenchimento de critérios cumulativos fixados em precedente vinculante do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC). A Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, VI, exclui expressamente da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, constituindo óbice legal autônomo à pretensão autoral. Adicionalmente, a cobertura de tratamentos não previstos no Rol da ANS, conforme decidido pelo STF na ADI 7.265, exige o preenchimento de requisitos cumulativos, cuja demonstração demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com o juízo perfunctório da tutela de urgência. A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, seja pela vedação legal específica, seja pela não comprovação de plano dos critérios do STF, impõe a revogação da medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: I. Em sede de cognição sumária, a existência de vedação legal expressa (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98) que exclui a cobertura de medicamentos para uso domiciliar afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência, cabendo à parte autora, durante a instrução processual, demonstrar o preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo STF na ADI 7.265 para eventual cobertura excepcional. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI; Precedente Vinculante STF (ADI 7.265/DF). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071404-86.2025.8.05.0000, em que é Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e Agravada ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 10 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR